Tribunal: TJDFT
Processo: 0738980-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. PORTARIA TJDFT GC No 34/2021. POSSIBILIDADE. PERÍODO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA.
1. A citação pelo aplicativo de mensagens WhatsApp no contexto da pandemia do novo Coronavírus pode ser realizada, nos termos da portaria GC no 34/2001 do egrégio TJDFT.
2. A citação por aplicativo de mensagens constitui medida excepcional e pode ser adotada neste contexto de pandemia, desde que sejam adotados os cuidados necessários para averiguar e comprovar a autenticidade do número de telefone do destinatário da mensagem, bem como a sua real identidade, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 641.877/DF.
3. Recurso conhecido e provido.